Tribunal: STF
Processo: AI 622812
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
   MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.